Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REEXAME DE RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1177/STF. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do NCPC). O processo em análise encontra-se na situação delineada acima e, ante a eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à retratação para adequar-se à tese firmada pelo STF no Tema 1177.
II. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais.
III. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que a contribuição previdenciária incidente sobre a pensão militar que percebe, com base em legislação aplicável à Forças Armadas (Lei n. 13.954/2019), é ilegal e inconstitucional, uma vez que existe legislação específica disciplinando o regime jurídico aplicável aos policiais militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002), dentre eles o regramento acerca do recolhimento da contribuição previdenciárias sobre as pensões militares.
IX.O art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
X. No entanto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, mesmo após a EC. 103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CF/88, permanece a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. Por conseguinte, o STF reafirmou a sua jurisprudência, fixando, pra fins de repercussão geral, a seguinte tese (Tema 1177): “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.
XI. Portanto, embora a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, tais situações ocorrem por fundo próprio (art. 21, inciso XVI, da CF/88), devendo ser aplicado, ao caso, o precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 1177).
XII. Desse modo, a sentença deve ser reformada para que deixe de ser aplicada aos proventos da autora a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei Federal n. 13.954/2019, bem como para que seja restituído à autora os valores descontados a esse título desde janeiro de 2020, em valor a ser apurado em cumprimento de sentença, devendo os valores serem corrigidos pela taxa Selic.
XIII. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.